Tribunal: TJES
Processo: 5014456-58.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014456-58.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: AGUINALDO COSTA NETO STEINER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO ADERENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. TEMA 312 DO STJ. CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO OU APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Processo nº 5014456-58.2025.8.08.0012

Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: AGUINALDO COSTA NETO STEINER

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o juízo
a

quo
pela parcial procedência do pleito autoral, ao fundamento de que a restituição dos valores pagos pelo autor deveria ocorrer de forma imediata.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo, com a devida vênia, que a sentença merece reforma.

Explico.

Conforme consolidado pelo STJ no Tema 312 (REsp 1.119.300/RS), a restituição de parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, ou mediante contemplação por sorteio das cotas inativas. A tese de restituição imediata sustentada pelo autor não prevalece sobre a jurisprudência vinculante e o texto expresso da Lei 11.795/08.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO . ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010) .Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2278972 SP 2023/0009763-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Ademais, a Turma Recursal deste Estado aprovou o Enunciado nº 25, que estabelece que
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
. Assim, o direito à restituição somente se torna exigível ao final do grupo.

Com o escopo de corroborar a conclusão exposta, trago julgados oriundos dos tribunais pátrios:

Tribunal de Justiça da Paraíba 4ª Câmara Cível - Gabinete 08 ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843742-93.2022.8.15 .2001 ORIGEM: Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa RELATOR: Juiz CARLOS Antônio SARMENTO (substituto de Desembargador) APELANTE: Murilo Pereira de Lacerda ADVOGADA: Izabela Roque de Siqueira Freitas – OAB/PB 21.953 APELADO: Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo (atualmente denominada Cooperativa Mista Roma) ADVOGADOS: Cristiano Rego Benzota de Carvalho – OAB/BA 15471 - Carlos Eduardo Inglesi – OAB/SP 184.546 APELADO: Companhia de Seguros Previdência do Sul ADVOGADO: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei – OAB/PE 21.678 DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS . DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, proposta por consorciado desistente. O autor sustentou vício de consentimento e propaganda enganosa na adesão ao contrato de consórcio, requerendo a imediata restituição das parcelas pagas e compensação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento ou propaganda enganosa que invalide o contrato de consórcio firmado; (ii) estabelecer se o consorciado desistente tem direito à restituição imediata dos valores pagos; e (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da contratação . III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de termo de responsabilidade assinado pelo próprio consorciado, no qual este reconhece não ter recebido promessa de contemplação com prazo certo, afasta a alegação de vício de consentimento ou de propaganda enganosa. A contratação ocorreu dentro dos limites legais previstos para o sistema de consórcios, não havendo prova de ilicitude, omissão dolosa ou violação ao dever de informação capaz de justificar a rescisão contratual com base em ilegalidade.
A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1 .119.300/RS), estabelece que a restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, afastando a possibilidade de devolução imediata.
A ausência de ilicitude contratual e de conduta lesiva por parte da administradora afasta a configuração de dano moral indenizável. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A assinatura de termo de responsabilidade pelo consorciado reconhecendo a inexistência de promessa de contemplação com prazo certo afasta a alegação de vício de consentimento ou propaganda enganosa. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente somente é devida em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme o disposto na Lei nº 11.795/2008 e na jurisprudência do STJ . A inexistência de conduta ilícita, omissiva ou abusiva por parte da administradora do consórcio afasta o dever de indenizar por dano moral. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08437429320228152001, Relator.: Gabinete 08 - Des . Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO . DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . COBRANÇA PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I . Caso em exameTrata-se de recurso de apelação interposto por consorciado que, excluído do grupo por inadimplência, pleiteia rescisão contratual e restituição imediata das parcelas pagas, com exclusão da cláusula penal e revisão da taxa de administração de 22%, alegando abusividade, contra sentença que reconheceu a rescisão e a proporcionalidade da taxa, mas indeferiu a restituição imediata. II. Questão em discussãoA controvérsia reside em saber se é cabível a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente ou excluído, a legalidade da cobrança integral da taxa de administração e a aplicação da cláusula penal em ausência de comprovação de prejuízo ao grupo. III . Razões de decidir3. A relação contratual está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação mais favorável ao consorciado. 4. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema Repetitivo nº 312 – REsp 1 .119.300/RS). 5. A taxa de administração, embora livremente pactuada, deve ser retida proporcionalmente ao período em que o consorciado integrou o grupo, vedada a cobrança integral em caso de rescisão antecipada, sob pena de oneração excessiva . 6. Incide correção monetária e juros a partir do 31º dia do encerramento do grupo, conforme Súmula nº 35 e jurisprudência do STJ. 7. A sentença está em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, não havendo motivo para sua reforma .IV. Dispositivo e tese8. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.Tese de julgamento: “1.
A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente ou excluído deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo ou a contemplação da cota
. 2. A taxa de administração deve ser retida de forma proporcional ao período de participação no consórcio, vedada a cobrança integral em caso de rescisão antecipada.” (TJ-PR 00192707320258160014 Londrina, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 01/12/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2025)

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso inominado
para reformar a sentença e
julgar improcedente
o pedido de restituição imediata de valores
.

Mantenho os demais termos da sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)